Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702708-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES BERNARD AITA SILVEIRA AGRAVADO: AUTOMECANICA JM LTDA DECISÃO Vistos, etc Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAMES BERNARD AITA SILVEIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, no PJe 0704816-33.2024.8.07.0014, Ação de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de constrição de bens da agravada em razão de ser em outra Unidade da Federação, exigindo expedição de Carta Precatória, procedimento que não se coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, em especial o da celeridade. Sustenta o agravante como probabilidade de seu direito a existência de título executivo judicial e a previsão legal que autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas, conforme art. 13, §2o, da Lei no 9.099/95. Aduz que o perigo de dano está consubstanciado na frustração da execução e na perda da utilidade da decisão judicial. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição imediata de Carta Precatória eletrônica ao Juízo de Luziânia/GO, e no mérito a reforma da decisão com a autorização de expedição da referida Precatória, assegurando a efetividade da execução. Preparo recolhido, ID 76973083. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em fevereiro de 2025, sem qualquer garantia do exequente, ora agravante, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Já foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, e Renajud, sendo infrutíferas. Após houve o prosseguimento do feito com a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação nos termos do art. 523, §3o, do CPC. A diligência foi negativa em razão da mudança de endereço da executada, ora agravada. Instada a se manifestar, o exequente, ora agravante, indicou novo endereço da executada, localizado em Luziänia/GO. O Juízo a quo, proferiu a decisão ID 248382814, objeto do presente agravo de instrumento, indeferindo o pedido formulado pelo exequente, ora agravante, por entender que a expedição de carta precatória para constrição de bens (em outra unidade da federação) fere o princípio da celeridade dos atos processuais. O cerne da discussão é a possibilidade de se expedir Carta Precatória para penhora de eventuais bens da agravada, para garantia da dívida em execução. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem referido tema no âmbito dos Juizados Especiais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Defiro a intimação da agravada por aplicativo "whatsapp". Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito